Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1002512-87.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO
PACIENTE: WENDER ALMEIDA DOS REIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edno de França Barreto, em prol de Wender Almeida dos Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Sustenta o impetrante que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 2000275-39.2019.8.11.0042; e, que, no dia 11 de maio de 2020, o juízo de primeiro grau o regrediu cautelarmente de regime prisional, porque deixou de dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, não tendo, tampouco, comparecido àquele juízo para informar e justificar suas atividades. Por conseguinte, o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão, o qual, aparentemente, ainda não foi cumprido.
Assevera que, no dia 5 de fevereiro de 2022, o paciente formulou pedido de reconsideração da decisão acima citada, justificando que “tão logo que ganhou liberdade no processo por tráfico de drogas pela Nova Vara Criminal da Capital, acabou se acidentando de moto e ficando encostado do trabalho devido a uma fratura causada pelo acidente. Contudo, logo após se recuperar terminou mudando para Nobres-MT, pois aceitou uma proposta de trabalho no Sitio Miranda, de propriedade do sr. DONIZETE MARTINS JUSTINO, local que trabalha até os dias atuais, localizado no número 246, Córrego Fundo Nobres-MT”, ressaltando, ainda, que “o paciente tem ciência de que cometeu um erro grave ao não ter feito a comunicação de sua mudança perante este r. Juízo, porem o que realmente quer neste momento é resolver sua situação com a Justiça.”
Consigna que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido acima mencionado, “o que gerou uma apreensão e preocupação iminente no paciente, já que ele pode ser preso a qualquer momento.”
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a determinação para o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, com o pronunciamento judicial acerca do pleito visando seu retorno ao regime semiaberto. E, no mérito, a convolação da medida deurgência, porventura deferida, em definitiva, assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado o alegado elastério para a análise da pretensão do paciente em seu processo executivo de pena, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acerca dos fatos narrados na prefacial.
Além do mais, é imperioso registrar que as afirmações deduzidas pelo impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da propalada demora para a análise do pleito deduzido pelo paciente no Processo Executivo de Pena n. 2000275-39.2019.8.11.0042; enviando, também, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do Capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve ser consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator